Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702128-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI impugnando decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença No PJE 0007212-44.2016.8.07.0001, tendo como executado UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JÚNIOR, ora agravado. A decisão impugnada indeferiu pedido constante do ID 52106786, de realização de consulta via BACENJUD e RENAJUD em nome da esposa do agravado, com vista ao bloqueio de bens e satisfação da dívida apontada, justificando que a mesma não seria executada no feito. Relatou que o feito encontra-se em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de despesas/taxas condominiais, tendo sido adjudicado imóvel e prosseguimento com saldo devedor ainda de R$253.473,44 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Em suas razões recursais, apresenta o art. 1658, do CCB e o art. 790, IV, do CPC, além de julgados recentes e doutrina para a reforma da decisão, ressaltando que a dívida é de imóvel no próprio Condomínio Jardim Botânico VI, que servia de residência para o agravado e sua família, contraída em benefício da família portanto. Ressaltou que é entendimento do STJ que “é do convivente meeiro o ônus da prova de que a dívida contraída não beneficiou a família”, considerando que o devedor e sua esposa são casados desde 1989 e a dívida contraída na constância do casamento e em benefício da família, é plenamente possível a realização da diligência pleiteada. Ao final, apontando que teria demonstrado os requisitos autorizativos para a concessão da liminar buscada, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD e RENAJUD em nome da esposa do agravado, com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, tenho que restou demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto nos artigos 790, IV c/c 4o, do CPC c/c artigos 1643, 1644, 1658 e 1664, do CCB. Há elementos de convicção sinalizando que a dívida contraída se deu em benefício do núcleo familiar, na constância do casamento (dívida contraída a partir de 2010 e casamento registrado em 1989). Nesse sentido, o acórdão de No 1159384, de minha relatoria, e o No 1130021, da Desembargadora SIMONE LUCINDO, recentes. Ademais, sobre o tema prevalece a tese no STJ de que “é do convivente meeiro o ônus da prova de que a dívida contraída não beneficiou a família” – Resp 348428/RJ). O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada também vejo demonstrado diante da continuidade do processo em arquivo provisório, sinalizando para ineficiência da prestação jurisdicional, viabilizando o desfazimento de possíveis bens e recursos da esposa indicada (alienação, doação, por exemplo), reduzindo as chances de satisfação do crédito reconhecido, em desacordo com normas fundamentais do processo civil, previstas no art. 2o e 4o, do CPC. Assim, nessa fase de cognição sumária, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado suspendendo a decisão impugnada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator